Tribunal: TJSP
Processo: 1001090-37.2018.8.26.0441
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Invalidez Permanente
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
r Municipal no 76/2005. Não cabimento de pagamento dos proventos de aposentadoria desde a data do requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento indevido. Servidora que permaneceu em atividade com remuneração do cargo.
REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDOS.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1001090-37.2018.8.26.0441; Relator (a): Alves Braga Junior; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Peruíbe - 1a Vara; Data do Julgamento: 12/06/2023; Data de Registro: 12/06/2023)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Invalidez Permanente

Relator(a):

Alves Braga Junior

Comarca:

Peruíbe

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

12/06/2023

Data de publicação:

12/06/2023

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PERUÍBE. Concessão de aposentadoria por invalidez nos temos previstos na legislação previdenciária do município. Aposentadoria por invalidez que é concedida com proventos proporcionais, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PERUÍBE. Concessão de aposentadoria por invalidez nos temos previstos na legislação previdenciária do município. Aposentadoria por invalidez que é concedida com proventos proporcionais, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei (art. 40, § 1o, I, CF). Município que possui legislação previdenciária própria. Perícia realizada pelo IMESC que concluiu que a autora possui incapacidade total e permanente para o trabalho, bem como o nexo causal entre a patologia e o trabalho exercido. Direito à integralidade nos termos do art. 15 da Lei Complementar Municipal no 76/2005. Não cabimento de pagamento dos proventos de aposentadoria desde a data do requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento indevido. Servidora que permaneceu em atividade com remuneração do cargo.
REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDOS.